Tribunal: STF
Processo: RE 578941
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIAS 4.883/1998-MPAS E 12/2004-MPS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 686.143-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 568). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.